Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000802-37.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Perda da Propriedade, Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), CLARA MARIA ANGELICA VERGARA DE VIVANCO - CPF: 452.642.011-53 (AUTOR), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), IVANE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 800.419.491-53 (REU), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RECONHECEU A POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO DE LEI -

USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO (COHAB) - DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

Não há falar em afronta à disposição literal a artigo de lei, quando afastada a tese de bem público, pela quitação do financiamento, o julgado observa a norma legal vigente acerca da viabilidade de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, devendo tal ação ser julgada improcedente.

“Não é cabível, todavia, ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, mormente por ter a decisão que se visa desconstituir se utilizado de uma entre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta. ” (STJ - AgInt no REsp: 1532990 MT 2015/0116362-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019)

Assim, “O fato de o julgado haver adotado interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, porque não se cuida de via recursal com prazo de dois anos. (...)” (AgRg no REsp 1284013/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
CLARA MARIA ANGELICA VERGARA DE VIVANCO,
em face da Apelação Cível n. 28366/2018, que reformou a sentença prolatada, que havia julgado procedente a ação reivindicatória proposta por
CLARA MARIA ANGELICA V. DE VIVANCO
ora Requerente, em face de
IVANIDA SILVA RIBEIRO.

O acórdão combatido posicionou-se pela reforma da sentença para “para julgar improcedente esta ação reivindicatória, reconhecendo a configuração da prescrição aquisitiva do apartamento em questão, em favor da requerida/apelante. Por conseguinte, inverteu o ônus sucumbencial, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da justiça gratuita. ”

Em síntese, o Requerente aponta violação manifesta às normas jurídicas previstas no artigo 183 §3oda CF, artigo 20 da CE do Estado de Mato Grosso e a súmula 340 do STF, que dá ensejo à procedência da Ação Rescisória manejada, com fundamento no artigo 966, V do CPC.

Aduz que “(...) A Autora em 01/11/1990, firmou com a Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso – “COHAB/MT”, um compromisso de compra e venda onde o objeto do contrato era a promessa de compra e venda de um imóvel, ficando acordado que o prazo para quitação do imóvel seria de 300 (trezentos) meses, sendo que a primeira parcela venceria em 30/11/1990.”

Continua:

“A
COHAB/MT

era uma sociedade de economia mista criada pela Lei Estadual no 2.408, de 28 de junho de 1965 e extinta pela lei 6.763/1996. (Art. 11 O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações.) A partir do momento em que o Estado sucedeu todos os bens oriundos da extinta COHAB/MT, estes bens passam a ter caráter de BEM PÚBLICO, conforme preceitua o §3o do Art. 183 da Constituição Federal.

Além do Art. 183 da CF/88, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 20, inclui como sendo bens do Estado, aqueles que vierem a ser atribuídos ao Estado (Art. 20 Incluem-se entre os bens do Estado:

I - os que, atualmente, lhe pertencem e os que vierem a ser atribuídos;)

Assim Excelência, qualquer transação comercial por meio de “contrato de gaveta” se torna inválida, uma vez que não é possível comercializar um imóvel público. ”

Traz à discussão o acordão da apelação n. Apelação 51363/2014, alegando se tratar de caso idêntico.

Afirma que: “a Des. Rel Serly, não analisou o caso com o costumeiro acerto que lhe é peculiar, pois no voto do acórdão rescindendo, ignorou a Súmula 340 do STF, reconhecendo o usucapião de bem público. Desta forma, se a escrituração do imóvel ocorreu somente em 21/11/2013, o bem passou a ser “particular”, só e somente só a partir desta data, sendo que qualquer prescrição aquisitiva em data anterior a esta, infringe expressamente os Artigos 20 da CE/MT, Art. 183 da CF/88 e Súmula 340 do STF. ”

Resumo a questão fática da seguinte forma:

“Aquisição do imóvel pela COHAB: 01/11/1990 → Extinção da COHAB e imóveis tornam-se bem público: 02/04/1996 (Lei 6.763/1996) → Invasão do imóvel pela Sra. Ivani: 01/07/1998 (BEM JÁ ERA PUBLICO) → Entrega das chaves pelo INTERMAT para a Sra. Clara: 28/01/2001 → Quitação do imóvel pela Sra. Clara: 02/09/2010 (fls. 34) → Ingresso de Ação de Reintegração de Posse pela Sra. Clara: 30/06/2011 → Escrituração do imóvel (Art. 1.245 do Código Civil): 21/11/2013 → Bem torna-se PARTICULAR somente em 21/11/2013 → Ingresso da presente ação reivindicatória: 18/07/2014. ”

Ao final, requer seja reconhecida a violação à norma jurídica, rescindindo a decisão de segundo grau, reconhecendo-se o direito da autora.

Citada, a Requerida apresentou contestação (id. 825791) através da Defensoria Pública, nas quais requer os benefícios da Justiça Gratuita, carência da ação, não cumprimento dos requisitos do artigo 966 do CPC, e, no mérito, a improcedência da rescisória, impondo a Requerente as penalidades da litigância de má-fé (id. 8257912).

Foi apresentada impugnação à contestação (id. 8432042).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – deixa de opinar, em razão da ausência de justificativa de interesse público (id. 13673471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra acordão proferido nos autos da Apelação Cível n. 28.366/2.018, que reformou a sentença prolatada, que havia julgado procedente a ação reivindicatória proposta por
CLARA MARIA ANGELICA V. DE VIVANCO
ora Requerente, em face de
IVANIDA SILVA RIBEIRO,
julgando-a improcedente, reconhecendo a configuração da prescrição aquisitiva do apartamento em questão, em favor da requerida/apelante e inverteu o ônus sucumbencial.

Em síntese, o Requerente alega que o acordão ignorou o artigo 183 §3oda CF, artigo 20 da CE do Estado de Mato Grosso e Súmula 340 do STF, reconhecendo o usucapião de bem público.

No acordão rescindendo a Relatora, Desa. Serly Marcondes Alves (RAC 28366/2018), aplicou a súmula 237 do STF, que registra a possibilidade de arguir usucapião, como matéria de defesa.

Para melhor compreensão, entendo relevante trazer à colação a fundamentação adotada por ela:

“Trata-se de ação reivindicatória, ajuizada pela apelada Clara Maria Angélica de Vivanco em face Ivani da Silva Ribeiro, alegando que, em

01/11/1990, ela (autora), adquiriu da Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso – COHAB – o apartamento no 103, localizado no Bloco 44, do Residencial São Carlos, nesta Capital.

Disse que o prazo para quitação do imóvel seria de 300 (trezentos) meses, sendo que a primeira parcela venceria em 30/11/1990.

Afirmou que, não obstante, apenas em 28/01/2001 as chaves do imóvel lhe foi entregue, sendo que jamais conseguiu adentrar no apartamento, porque ele já se encontrava ocupado pela requerida, ora apelante, motivando o ajuizamento de uma ação de imissão de posse, em 30/06/2011 (processo no 437/2011).

Ponderou que somente em 02/09/2010 efetuou a quitação do imóvel, conforme Termo de Quitação que juntou ao processo, tendo a aquisição sido perfectibilizada somente em 01/11/2013, por meio do registro da escritura de compra e venda, levado a efeito junto ao Cartório do 6o Ofício da Capital.

Seguiu aduzindo que, antes dessa providência, o imóvel tinha o caráter de bem público, porquanto pertencia à COHAB, empresa que foi sucedida pelo Estado de Mato Grosso, por intermédio da Lei no 6.763/1996, sendo, portanto, insuscetível de usucapião.

Com base nesses argumentos, e já refutando, de antemão, a possibilidade de arguição da exceção de usucapião, pugnou pela procedência da ação, a fim de que fosse declarada a sua condição de proprietária do imóvel em questão, com a condenação da requerida na restituição do imóvel, bem como ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios.

Ao contestar a ação, a requerida, ora apelada, disse que, em 01/07/1998 juntamente com seu companheiro, Valdiney Roque Aguiar, adquiriu o imóvel da Sra. Luciana de Jesus Pereira de Souza, por meio de contrato Particular de Compra e Venda, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e que, logo após a quitação, ingressou na posse, mudando-se para o apartamento em questão.

Alegou que, desde então, permanecem na posse do referido imóvel, exercendo-a de forma mansa, pacífica, contínua, com animus domini, e de boa-fé.

Enfatizou que, ao longo de 14 (quatorze) anos, a autora jamais se opôs à posse exercida, vindo a fazê-lo somente em 2012, quando do ajuizamento da ação de imissão de posse.

Levantou, como tese defensiva, a ocorrência da usucapião, pugnando, ao final, pela improcedência da ação.

Ao analisar a pretensão formulada, o magistrado singular deixou de acolher a exceção de usucapião suscitada pela defesa.

Para tanto, escorou-se na tese lançada pela parte autora, acerca da impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva em relação ao imóvel, o qual, segundo pregou, pertenceria à COHAB (companhia habitacional incorporada pelo Estado em 1996), até 01/11/2013, quando, somente então, foi formalizada a aquisição do bem pela parte autora, por meio do registro da respectiva escritura pública da compra e venda em cartório.

Com base neste fundamento, e considerando que esta ação foi ajuizada em julho de 2014, julgou procedente o pleito reivindicatório.

Todavia, não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante.

Acerca da possibilidade de arguição do usucapião como matéria de defesa, a matéria se encontra sedimentada pela Corte Suprema, vejamos:

Súmula 237/STF. “O usucapião pode ser arguido em defesa.”

Pois bem.

Como cediço, para a caracterização da usucapião extraordinária, mister se faz a demonstração do exercício da posse, sem oposição ou interrupção, por quinze anos, ou por dez anos, mediante a comprovação de haver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Essa é a dicção do artigo 1.238 do Código Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso em apreço, os documentos carreados aos autos pela própria autora, às fls. 125 e seguintes, notadamente o documento intitulado “Declaração de Quite” (fls. 134), expedido pelo síndico do condomínio, comprovam que a requerida reside no imóvel em questão, pelo menos desde 01/07/1998.

Aliás, os contratos de compra e venda, integrantes da cadeia dominial juntados ao processo pela parte autora, demonstram que o imóvel foi negociado pela primeira vez em 1994, pelo Sr. Gercino Virgílio da Cruz, que vendeu o apartamento ao Sr. Reginaldo Rodrigues (fls. 132).

Posteriormente, em 1998, o mesmo apartamento foi vendido pelo Sr. Reginaldo Rodrigues à Sra. Luciana de Jesus Pereira de Souza (fls. 130), a qual, por sua vez, pouco tempo depois, ainda em 1998, vendeu o imóvel ao Sr. Valdney Roque Aguiar (fls. 119), à época convivente da requerida (fato este incontroverso).

Para corroborar o vasto acervo documental, comprobatório da posse exercida pela requerida, pelo menos, desde julho de 1998, ressai dos autos as guias de recebimento, acostadas às fls. 125/128, EMITIDAS PELA PRÓPRIA COHAB, em nome de Waldiney Roque Aguiar, companheiro dela (requerida), relativas ao recolhimento da taxa de recomercialização do apartamento em questão, datadas de 01/12/1998, 01/01/1999, 03/03/1999 e 17/03/1999, evidenciando que a referida empresa pública tinha ciência de que o imóvel em questão estava sendo vendido para o casal.

Por outro lado, ressai, às fls. 51, que somente em 30/06/2011, por meio do ajuizamento da ação de imissão de posse, a parte requerida sofreu oposição à posse mansa e pacífica que vinha exercendo, pelo menos desde 1998.

Digo “pelo menos”, porque os documentos colacionados aos autos evidenciam que, sobre o imóvel, existiam posses anteriores, que vinham sendo exercidas, desde 1994, sem qualquer oposição.

Também ficou sobejamente demonstrado que a requerida residia no imóvel, tanto que sua citação se deu no endereço respectivo.

Nesse contexto probatório, que, aliás, restou irrefutado pela parte autora, resta imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição aquisitiva, ensejadora do usucapião extraordinário, uma vez que, pelo menos, entre julho de 1998 a junho de 2011, ou seja, por quase 13 (treze) anos, a requerida exerceu posse mansa, pacífica e sem interrupção, em relação imóvel litigioso, o qual lhe serve como moradia habitual.

Buscou a parte autora tentar desqualificar a posse exercida pela requerida, argumentando que, até a formalização da transmissão do imóvel para si perante o RGI competente, o que, efetivamente, ocorreu em 2013, o apartamento pertenceria à COHAB, empesa pública incorporada ao patrimônio do Estado, em 1996; razão pela qual, por se revelar bem público, seria insuscetível de usucapião.

Para tanto, alegou que adquiriu o apartamento em 1990 e que o prazo para quitação do imóvel seria de 300 (trezentos) meses, vencendo a primeira parcela em 30/11/1990.

Afirmou que, não obstante, apenas em 28/01/2001, pasmem, 11 (onze) anos depois, as chaves lhes foram entregues, sendo que jamais conseguiu adentrar no apartamento, porque ele já se encontrava ocupado pela requerida, ora apelante, motivando o ajuizamento de uma ação de imissão de posse, em 30/06/2011 (processo no 437/2011).

Ponderou que somente em 02/09/2010 efetuou a quitação do imóvel, conforme Termo de Quitação que juntou ao processo, tendo a aquisição sido perfectibilizada somente em 01/11/2013, por meio do registro da escritura de compra e venda, levado a efeito junto ao Cartório do 6o Ofício da Capital.

Seguiu aduzindo que, antes dessa providência, o imóvel tinha o caráter de bem público, porquanto pertencia à COHAB, empresa que foi sucedida pelo Estado de Mato Grosso, por intermédio da Lei no 6.763/1996, sendo, portanto, insuscetível de usucapião.

Sem embargo do esforço desempenhado pelo nobre causídico, esta tese não merece prosperar.

Com efeito, o contrato de compra e venda, celebrado com a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso (COHAB) (fls. 29/32), comprova que o imóvel em questão foi adquirido pela autora, ora apelada, em 01/11/1990, sendo que a transferência do domínio, perante o Cartório do 6o Ofício da Capital, se deu apenas em 01/11/2013, consoante se denota do registro da escritura pública de compra e venda, na matrícula do imóvel, conforme documentos colacionados às fls. 35 e seguintes.

Todavia, ao contrário do que quer fazer crer a autora, tal fato, por si só, é incapaz de irrogar a propriedade plena do bem ao ente estatal.

Isto, principalmente, porque, consoante se denota do Termo de Quitação, emitido pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT ,a quitação do imóvel foi concedida à autora na Campanha de Liquidação, realizada pela companhia em 2001, evidenciando que a data consignada no documento (02/09/2010) reflete apenas o dia de sua emissão.

Nessa perspectiva, é forçoso reconhecer que, desde 2001, o bem já havia ingressado na esfera dominial da autora, pendendo, apenas, da efetivação do registro, no RGI competente.

Porém, isso não importa em dizer que o bem pertença, em caráter absoluto, ao poder público, quando o comprador já tenha efetuado o pagamento integral do valor ajustado, restando, apenas, a formalização da transferência do domínio, em especial porque se trata de providência sobre a qual não há prazo estabelecido em lei para ocorrer, podendo deixar de ser efetivada por uma vida inteira.

Entender o contrário, seria como conferir, ao particular, a prerrogativa da imprescritibilidade aquisitiva inerente aos bens públicos, o que se afigura inconcebível.

Não se ignora o texto de lei, segundo o qual a transferência do imóvel só se dá com o devido registro do título translativo (art. 1.245, §1o, CC).

Contudo, de igual modo, não se pode ignorar o costume local, consistente na celebração de contratos de compra e venda entre particulares (denominados contratos de gaveta), sem a participação de eventuais agentes financeiros/fiduciários, como forma de transmissão do domínio de fato do imóvel; principalmente quando relacionados a imóveis de baixa renda, em que os proprietários postergam ao máximo a formalização da transferência do bem, perante o RGI, em razão do alto custo da providência.

Ora, não se mostra crível que a tendo autora adquirido o imóvel em questão em 1990, tenha recebido as chaves do apartamento apenas em 2001, 11 (onze) anos depois, quando há muito concluído o empreendimento.

Mais inacreditável ainda é ter sido impedida de ingressar no imóvel ainda naquela época (2001) e ter se preocupado em garantir eventual direito de propriedade somente em 2011, quando já tinha ciência que desde 1998 a requerida residia no imóvel, conforme afirmado por ela própria na petição inicial.

Não se pode olvidar, ainda, de que a Companhia de Habitação do Estado tinha plena ciência de que o imóvel estava sendo adquirido pela a apelante, fato esse comprovado pelas guias de recebimento (fls. 125/128), EMITIDAS PELA PRÓPRIA COHAB, em nome de Waldiney Roque Aguiar, companheiro dela (requerida/apelante), relativas ao recolhimento da TAXA DE RECOMERCIALIZAÇÃO do apartamento em questão, datadas de 01/12/1998, 01/01/1999, 03/03/1999 e 17/03/1999. ”

Analisando matéria semelhante, a jurisprudência pátria assim se posicionou:

USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. IMÓVEL URBANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PRETENSÃO DECORRE DE CESSÕES QUE TEM COMO ORIGEM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA COHAB. APELA O AUTOR SUSTENTANDO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DA PROPRIEDADE PELA USUCAPIÃO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO. Imóvel adquirido junto à COHAB é possível de ser usucapido. No entanto, havendo subordinação à promessa de compra e venda, a fluência do lapso temporal se inicia a partir da quitação. Imóvel quitado em 2001 e propositura da presente demanda em 2008, superação do lapso temporal para a prescrição aquisitiva. Obtenção da posse por meio de transferências sucessivas denota a inexistência de oposição. Apartamento possui área inferior a 250m2. Declaração de próprio punho do autor de não ser proprietário de outro imóvel e que utiliza o bem a título de moradia. Declaração de imposto de renda também consta naquele local seu domicílio, sem a indicação de possui qualquer outro imóvel. Presença dos requisitos a que alude o art. 183, caput, da CF. Recurso provido para julgar procedente a ação e reconhecer o direito à usucapião sobre o imóvel descrito na inicial. (TJ/SP - APEL. No: 990.10.434174-4 – Relator Desembargador James Siano, julg. 27/07/2011)

Assim, em que pese os fundamentos lançados na tese inaugural, não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição aquisitiva do imóvel litigioso, em favor da parte requerida, ora apelante, circunstância que enseja a improcedência do pleito reivindicatório. ” (destaquei)

Como se vê, a tese adotada pela Desa. Relatora é de que, com a liquidação do financiamento em 2.001, o bem passou a ingressar na esfera dominial da autora; portanto, não há falar em usucapião de bem público.

Trata-se de entendimento admitido pelas jurisprudências pátrias, de que liquidado o financiamento, este sai da esfera patrimonial do Estado, podendo pleitear usucapião.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO (BEM IMÓVEL). PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA USUCAPIR. SENTENÇA CONFIRMADA. Em que pese esteja matriculado o imóvel objeto da disputa em nome da Cohab, não se trata de bem público, na medida em que o próprio Estado, a quem coube, em tese, a propriedade de dito bem, manifestou não ter qualquer interesse,
na medida em que liquidado o financiamento relacionado ao imóvel, ou seja, este saiu de sua esfera patrimonial, podendo ser registrado em nome de terceiro.
Comprovados os requisitos necessários para a aquisição da propriedade pelo modo originário, merece ser confirmado o julgamento de procedência. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA POR MAIORIA, VENCIDOS O RELATOR E O DES. GIOVANNI CONTI.” (Remessa Necessária Cível, No 70081323669, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Redator: Liege Puricelli Pires, Julgado em:
13-12-2019
) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR (BENS IMÓVEIS). POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PROMITENTE COMPRADORES. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 1.240-A DO CC/02. Possibilidade jurídica do pedido. Pode ocorrer de o casal não ser titular do domínio, mas sim de direitos de promitentes compradores, ou cessionários, como com frequencia acontece e, a tais situações se estende a usucapião familiar, embora não haja ainda registro em nome de ambos os cônjuges ou companheiros. Caso.
Muito embora o imóvel permaneça em nome da COHAB/RS, todas as parcelas do contrato de promessa de compra e venda foram satisfeitas, não havendo interesse do ente público na demanda. Requisitos preenchidos.
Art. 1.240-A, do CC/02. Usucapião Familiar. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 cuja propriedade divide com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Caso. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório enseja uma conclusão segura no sentido de que os requisitos para a aquisição por usucapião se encontram devidamente preenchidos, deve ser dado provimento ao apelo e julgada procedente a demanda. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70078413242, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 30/08/2018) destaquei

Inclusive no Tribunal de Justiça de São Paulo, trata-se de jurisprudência dominante, de que, em relação aos imóveis objeto de programas habitacionais, havendo prova da quitação pelo adquirente, ainda que não regularizado o registro imobiliário, esvazia-se a finalidade pública do bem,

Para ilustrar:

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Imóvel adquirido através do programa habitacional da COHAB/SP. Preliminar de ilegitimidade passiva da entidade, rejeitada, posto que ainda é a proprietária do bem perante o Cartório de Imóveis. Art. 942 do CPC/73. Falta de interesse de agir igualmente não configurada, sob o mesmo fundamento. MÉRITO. Apelados que demonstraram o cumprimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da usucapião. Art. 1.238 do CC.
Tese de que o imóvel se enquadraria como bem público, que não se sustenta. Houve quitação do financiamento, inexistindo prejuízo à apelante em virtude do reconhecimento da usucapião.
Precedentes. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - APL: 02582162020078260100 SP 0258216-20.2007.8.26.0100, Relator: Teixeira Leite, Data de Julgamento: 05/04/2017, 28a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2017) destaquei

“APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. Ocorrência. Pertinência subjetiva da ré caracterizada, na medida em que ainda figura como titular do domínio no registro do imóvel. Inteligência do art. 942 do CPC/73. Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE. Cabimento. Comprovação simultânea de todos os elementos caracterizadores do instituto da usucapião extraordinária, constantes no artigo 1.238 do Código Civil de 2002.
Hipótese, inclusive, em que já houve a quitação integral do preço pelo adquirente originário, perante a COHAB, esvaziando-se a finalidade pública do bem, objeto da ação. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00437058820138260100 SP 0043705-88.2013.8.26.0100, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 27/08/2018, 31a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2018) destaquei

Portanto, como se vê, o acórdão deu uma das interpretações possíveis para o caso - o bem ter ingressado na esfera dominial da autora desde 2.001, com a liquidação do financiamento -, não há falar em usucapião de bem público e, portanto, violação aos artigos invocados.

Nestes termos, cabe registrar que não é cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, mormente por ter a decisão que se visa desconstituir se utilizado de uma entre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA DE TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO RITO RESCISÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 343/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.

(...)

V -
Não é cabível, todavia, ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, mormente por ter a decisão que se visa desconstituir se utilizado de uma entre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.518.519/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 22/3/2016; AgRg no REsp n. 1.367.250/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2016, DJe 7/3/2016; AgRg no AREsp n. 674.061/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 1o/3/2016 e; AgRg no REsp n. 1.492.441/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 16/10/2015.
(....) (STJ - AgInt no REsp: 1532990 MT 2015/0116362-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019) destaquei

Oportuno registrar a lição do jurista J.J.Calmon de Passos: “A rescisão de um julgado sob a invocação de violência à literalidade de dispositivo legal reclama um juízo comedido e prudente, dado que se alguma coisa é incompatível com o direito, máxime num mundo marcado pela celeridade das mudanças como o mundo contemporâneo, no qual nada mais se pode fazer senão administrar problemas, é admitir-se haver uma interpretação única de dispositivos legais e uma única solução razoável para cada caso concreto. Daí porque se exige, para que de ofensa à letra da lei se cuide, a absoluta incompatibilidade entre a norma construída para a decisão do caso concreto e o sistema de onde foram retirados os dispositivos que mereceram interpretação para construção da norma a ele aplicada.” (AÇÃO RESCISÓRIA - J. J. Calmon de Passos (Publicada no Juris Síntese no 49 - SET/OUT de 2004)

Além disso, embora não seja a finalidade da rescisória, apenas a título de exaurimento da questão, faço algumas considerações:

Embora a autora defenda que só recebeu o termo de quitação em 2.010, se depreende pela documentação dos autos e do acordão rescindendo, que em 2.010 foi o ano da expedição do documento; contudo, do teor do documento se depreende que a autora participou da Campanha da Liquidação de 2.001, instituída pelo decreto no 2.147 de 19 de dezembro de 2.000, que estabeleceu condições para realização de Campanhas de Liquidação dos contratos remanescentes da Carteira Imobiliária do Estado, havida da extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso –MT.

Previa o artigo 1o: “A Secretaria de Estado de Fazenda- SEFAZ – atual gestora da Carteira Imobiliária do Estado, fará realizar, no período de 02 de janeiro a 15 de março de 2001
, Campanha de Liquidação de todos os contratos remanescentes em nome do Estado, pertencentes à sua Carteira Imobiliária, havidos da extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT,
inclusive aqueles que contam com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.” (destaquei).

Também, embora a autora assevere contrariedade de entendimento com o julgado da RAC no. 51.363/2014, também da relatoria da Desa. Serly, que diz ser a matéria fática idêntica ao presente caso, fato é que, há diferença de 4 anos entre os julgados, havendo natural e necessária evolução da jurisprudência, que acompanha novas teses, doutrinas, julgados de outros tribunais pátrios, situações sociais, etc., não havendo cogitar de julgamento imutáveis.

Mais ainda, há sim diferença entre os julgados, que é a principal razão do decidir da Relatora no acordão rescindendo, que é a data da liquidação do contrato, não havendo menção no primeiro caso (RAC 51363/2014); portanto, incomparáveis os dois.

Logo, não há qualquer argumento plausível nesta rescisória que possua o condão de desconstituir o acordão transitado em julgado, eis que a rescisória não pode ser aviada para desqualificar o julgado em razão de mera discordância, não se prestando à reanálise de provas pura e simplesmente.

No caso, a tese da Requerente, com base na viabilidade da rescisão nos termos do artigo 966, V, do CPC, não se sustenta, vez que não há qualquer violação à norma jurídica vigente, ressaltando-se que a violação deve ser literal, não admitindo qualquer interpretação no que se refere ao artigo em questão.

A propósito:

“
AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE NÃO VERIFICADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - POSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI - INOCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil de 2015, não se tratando de recurso, mas de importante remédio tendente a assegurar a higidez da ordem jurídica. Não se admite a utilização da ação rescisória para rediscussão de fatos e fundamentos jurídicos contrários ao interesse da parte Autora.

A violação à norma jurídica, para fins de rescisão da sentença, nos termos do disposto no art. 966, V do Código de Processo Civil de 2015, há que ser frontal, manifesta, não podendo decorrer de simples interpretação do artigo de lei adversa ao interesse da parte.

A ação rescisória tem cabimento quando a alegada violação à norma jurídica puder ser demonstrada através da prova pré-constituída juntada pelo Autor.

O julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa, quando as provas documentais são suficientes para formar o convencimento do Magistrado. Inexistindo violação a literal de dispositivo constitucional ou de lei, deve ser mantido a sentença que culminou com a improcedência dos pedidos iniciais. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.18.016964-1/000, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/0019, publicação da súmula em 20/09/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA n. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 8o DO DECRETO n. 20.910/32. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA n. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
PLEITO DE RESCISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO
. PRECEDENTES.

(...)
V - A pretensão do Agravante, em sede de ação rescisória, deixa evidente a tentativa de rediscussão da ação principal, incabível na via escolhida, porquanto o pedido rescisório não se presta a configurar sucedâneo recursal.
(...)” (AgRg no AREsp 181.853/AP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SUBSTITUIÇÃO DE PROVIDÊNCIA QUE DEVERIA TER SIDO ADOTADA NO CURSO DO PROCESSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. É vedado o manejo da ação rescisória para substituir providência que deveria ter sido adotada no curso do processo rescindendo.

2.
A verificação da violação de dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, porquanto a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante.
O fato de o julgado haver adotado interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, porque não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.
(...)” (AgRg no REsp 1284013/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012) (destaquei)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão rescisória. Via de consequência CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), à luz do artigo 85, § 8o do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020